Tribunal: TJPA
Processo: 0801329-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801329-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FELIPE PIANA RODRIGUES

AGRAVADO: IPEC INSTITUTO PARAENSE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS E PEDIDO DE DANOS MORAIS. ENSINO SUPERIOR. REMATRÍCULA EXTEMPORÂNEA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARA CRIAR SEU REGULAMENTO. FLEXIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDAE E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É legítima a competência das Universidades, dentro de sua autonomia didático-científica, de estabelecer normas, no que diz respeito às formas de acesso e permanência de alunos, incluindo o período de pré-matrícula nas disciplinas constantes dos currículos de seus cursos. No entanto, há de ser flexibilizada para ser interpretada de forma harmônica com os demais preceitos do ordenamento jurídico, de acordo com o princípio da juridicidade.

A negativa de renovação de matrícula extemporânea de aluno, embora prevista nos editais das universidades e seja legítima, não é considerada como regra absoluta, pois há que se privilegiar, no caso, o exercício do direito constitucional à educação em detrimento dos interesses da instituição de ensino, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

À unanimidade, recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801329-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FELIPE PIANA RODRIGUES

AGRAVADO: IPEC INSTITUTO PARAENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - EPP

INTERESSADO: PAULO FERNANDO SOUZA RODRIGUES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de

recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FELIPE PIANA RODRIGUES, contra a decisão interlocutória (Id. 4551936), prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela Inaudita Altera Pars e Pedido de Danos Morais (processo nº 0801033-09.2021.8.14.0028), que indeferiu a medida antecipatória para que a ré fosse obrigada a efetivar a rematrícula do autor.

Transcrevo trechos da decisão atacada:

“Pois bem. O art. 5º da Lei 9.870/99 dispõe:

“Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.”.

Entretanto, denota-se que os documentos apresentados não demonstram superficialmente a veracidade das alegações iniciais, eis que não há evidências concretas da suposta ausência desta urbe no período de rematrícula ou motivo / impedimento idôneo capaz de justificar o deferimento à destempo, assim como prova de adimplência / quitação pretérita.

Desse modo, infere-se inviável a concessão da medida antecipatória.

A amplitude da postulação e a prova trazida com a inicial, nesta etapa de cognição sumária, não permite o deferimento da tutela de urgência pugnada sem maiores elementos probatórios acerca dos fatos narrados, sob pena de decisão temerária.

In casu, ademais, é imperioso submeter a pretensão judicializada ao crivo do contraditório, visando propiciar a manifestação da parte contrária e a formação de juízo mais seguro. Por estas razões, INDEFIRO, por ora, o pedido.”

Irresignado, o autor, Felipe Piana Rodrigues, interpôs o presente agravo de instrumento (Id. 4551935).

Inicialmente, requereu o direito à gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC, afirmando que não possuir recursos financeiros para arcar com as custas processuais, uma vez que é dependente econômico e financeiro do seu genitor, conforme documento acostado no Id. 4551940.

Relatou que a demanda surgiu para garantir a possibilidade de rematrícula no curso de Medicina, em razão de ter sido penalizado por regras regimentais do agravado.

Informou que durante o período de rematrícula estava fora da cidade de Marabá, pois estava participando de processo seletivo universitário na cidade de Belém (Id 4551946).

Aduziu que para a efetivação da rematrícula também era necessário o pagamento de uma parcela, mas que à época não dispunha do valor, motivo pelo qual seu genitor solicitou, administrativamente, junto à Secretaria da Faculdade, a prorrogação do prazo, por meio de ligação, presencialmente e via e-mail (Id. 4551943). Todavia, a faculdade indeferiu o pedido sob a alegação de que o período de inscrição já havia encerrado (Id. 4551942).

Pontuou que, embora não tenha recursos financeiros parar arcar com as custas judiciais, acredita que ainda pode ter a oportunidade de efetivar sua rematrícula, neste período, com o processamento do presente recurso.

Destacou que, de acordo com a Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, é obrigatória a frequência de alunos e professores, de modo que não pode haver mais de 25% (vinte e cinco por cento) de falta, sob pena de ser reprovado.

Sustentou que o prazo para rematrícula foi de apenas 2 (dois) dias, o que considera exíguo para a efetivação da rematrícula em instituição de ensino superior.

Asseverou que, embora seja competência das Universidades, dentro de sua autonomia didático/científica, estabelecer normas, com respeito às formas de acesso e permanência de alunos, incluindo o período de pré-matrícula nas disciplinas constantes dos currículos de seus cursos, a negativa da permanência do aluno no curso pela perda do prazo fixado para rematrícula se afiguraria em ato atentatório ao princípio da razoabilidade, principalmente se considerados os prejuízos que adviriam desse ato.

Defendeu haver possibilidade de matrícula extemporânea de discentes de instituições de ensino superior, especialmente quando disso não decorrer qualquer prejuízo à própria instituição de ensino ou a terceiros.

Alegou a necessidade de concessão de tutela antecipada recursal, tendo em vista que a negativa pelo juízo de origem estaria causando graves prejuízo irreparáveis.

Ressaltou que os requisitos para concessão da tutela requerida estariam presentes, sendo evidenciado o
fumus boni iuris
, eis que o direito de acesso à educação, consagrado na Constituição Federal Brasileira, merece se sobressair, e que não acarretaria prejuízos a Instituição de Ensino. Ato contínuo, ponderou que, apesar de intempestiva a tentativa de rematrícula, por prazo, que considera exíguo (2 dias), entende que a negativa da Agravada impedirá a Agravante de cursar Medicina, mesmo adimplindo com suas obrigações contratuais perante a Instituição de Ensino até o momento.

Argumentou que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

estaria demonstrado nos autos, ante a falta de acesso à educação e as aulas que foram iniciadas no dia 01/02/2021, com encerramento previsto para o dia 30/06/2021, bem como em razão da necessidade de frequência para obstar a reprovação e, consequentemente, a perda de um semestre letivo inteiro.

Ao final, pugnou pelo deferimento Tutela Antecipada Recursal para determinar que o agravado seja obrigado a efetivar a rematrícula agravante, no prazo de 24 horas, permitindo acesso imediato às aulas, canalizando seus esforços administrativos para dar cumprimento ao direito fundamental à educação, especialmente em razão do conteúdo normativo estatuído no art. 6º da CF, que vê o direito à educação como prerrogativa constitucional dotada de fundamentalidade, tudo sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e/ou até mesmo determinação de prisão dos Diretores Executivos/Presidentes das Demandadas, conforme previsão do art. 139, IV do NCPC, em caso de descumprimento da medida emanada; e no mérito, o provimento do recurso.

O recurso foi protocolado em regime de plantão, no entanto, o Exmo. Sr. Des. Ricardo Ferreira Nunes, Desembargador Plantonista no dia, proferiu decisão no sentido de que o caso em tela não seria matéria afeta ao plantão e que, portanto, deveria ser analisado em horário normal de expediente, obedecendo a regra geral da distribuição, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

Regularmente distribuído, coube-me à relatoria do feito.

Em análise de cognição sumária, concedi a antecipação de tutela (Id. 4576667).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 5041269), em que o agravado discorreu sobre a possibilidade de a Instituição elaborar seus regimentos e estabelecer suas regras didático-pedagógicas, não havendo imposição legal ou contratual para que seja concedido prazo diferenciado ao aluno, ora agravante.

Aduziu que lançou o programa de parcelamento anual e o programa de parcelamento da rematrícula para alunos que perderam renda durante o período da pandemia, a fim de possibilitar a rematrícula para o semestre 2020.2.

Sustentou que o contratante, ora agravante, teve pleno conhecimento das condições que lhe foram expostas e que não houve qualquer falha na prestação de informações sobre os termos do contrato/regulamento.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

O IPEC – Instituto Paraense de Educação e Cultura LTDA interpôs Agravo Interno, sob o Id. 5041282, o qual fica prejudicado em razão de o feito se encontrar pronto para julgamento.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, anoto que, em razão de o feito se encontrar pronto para julgamento, entendo pela prejudicialidade da análise do agravo interno.

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que preenchidos os requisitos necessários para sua admissibilidade.

Cumpre-me destacar que, em sede de agravo de instrumento, só se discute o acerto ou desacerto do ato judicial recorrido, portanto, limita-se a controvérsia recursal à análise da presença dos requisitos exigidos para concessão da medida liminar.

Como destaquei, para fins de concessão da antecipação de tutela, é necessário que estejam presentes os pressupostos do art. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
”

É necessário, portanto, a presença dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela antecipada pleiteada, quais sejam, a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, não encontro argumentos válidos no presente agravo que possam modificar a decisão dada em análise de cognição sumária por este Juízo, razão pela qual se faz necessário manter a concessão da tutela antecipada ao caso em tela, agora em análise de cognição exauriente.

Isso porque, como salientei, o bem jurídico tutelado neste caso é o direito à educação, previsto no art. 6º, da Constituição Federal, sendo, portanto, um direito fundamental social, vejamos:

"Art. 6º- São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Ademais, conforme declarações do próprio estabelecimento de ensino superior, constatei que o aluno estava devidamente matriculado no semestre anterior (Id. 4551938 e Id. 4551941), inclusive que a sua matrícula não se encontrava sub judice e sem qualquer informação que desabonasse a sua conduta (Id. 4551939).

Além disso, o agravante alegou em suas razões que poderá pagar o valor da parcela exigida no ato de rematrícula, mas que, mesmo tendo procurado resolver administrativamente por diversos meios, não foi oportunizado pelo agravado por estar fora do prazo.

Ainda, ressalta-se que há elementos para demonstrar a alegação do agravante de que teve problemas quanto ao prazo para fazer a matrícula de forma online, por motivos alheios à sua vontade, e que não pode efetuar o procedimento presencialmente na cidade de Marabá, onde a faculdade está localizada, pois estava realizando um processo seletivo na cidade de Belém, pelos e-mails enviados à faculdade (Id. 4551943), bem como pelos comprovantes de inscrição e participação no referido processo seletivo (Id. 4551946) que foram juntados aos autos.

Dessa forma, entendo que restaram demonstrados os elementos que evidenciam a probabilidade do direito.

Outrossim, também verifiquei a presença do perigo de dano, pois, como ressaltado pelo agravante, a ausência de rematrícula impede que ele possa assistir às aulas e obter a frequência exigida, o que implicaria na sua reprovação e perda do semestre letivo por completo.

Tal situação se mostraria desarrazoada, uma vez que, a princípio, não se vislumbra que o deferimento da rematrícula de forma extemporânea causaria prejuízos ao estabelecimento de ensino nem a terceiros.

No mesmo sentido, cito a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA FORA DO PRAZO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

Não obstante a negativa de renovação de matrícula de aluno inadimplente encontre previsão no art. 5º, da Lei nº 9.870/99, no caso em questão, a impetrante foi impedida de realizar a matrícula por não efetuar o pagamento do boleto bancário na data prevista pela universidade.

Embora seja competência das Universidades, dentro de sua autonomia didático-científica, estabelecer normas, com respeito às formas de acesso e permanência de alunos, incluindo o período de pré-matrícula nas disciplinas constantes dos currículos de seus cursos, a negativa da permanência da aluna no curso pela perda do prazo fixado para rematrícula se afigura em ato atentatório ao princípio da razoabilidade, principalmente se considerados os prejuízos que adviriam desse ato.

A jurisprudência é no sentido da possibilidade de matrícula extemporânea de discentes de instituições de ensino superior. As normas da Instituição devem ser interpretadas com razoabilidade, tendo em vista que o objeto jurídico tutelado é o direito à educação, especialmente quando disso não advier qualquer prejuízo à própria instituição de ensino ou a terceiros.

Recurso conhecido e improvido. (2016.03456889-51, 163.636, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 25/08/2016, Publicado em 09/08/2016)”

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR – FREQUÊNCIA REGULAR NO CURSO – RENOVAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA MATRÍCULA – RAZOABILIDADE – LIMINAR DEFERIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

- Em que pese a competência das instituições de ensino superior para estabelecerem normas, fixando as formas de acesso e permanência de alunos em seus quadros discentes, incluindo o período de pré-matrícula nas disciplinas constantes dos currículos de seus cursos, a negativa da permanência do aluno no curso pela perda do prazo fixado para rematrícula se afigura em ato atentatório ao princípio da razoabilidade, principalmente se considerados os prejuízos que adviriam desse ato - As normas dessas instituições devem ser interpretadas com razoabilidade, tendo em vista que o objeto jurídico tutelado é o direito à educação, especialmente quando disso não advier qualquer prejuízo à própria instituição de ensino ou a terceiros – Deve-se prestigiar a teoria do fato consolidado na hipótese em que concluído o semestre letivo em razão de ordem judicial favorável, não se revelando razoável a reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, com a consequente produção da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, com a consequente produção de danos acadêmicos ao aluno impetrante. (TJ-MG- Remessa Necessária-Cv: 10480120135912001 Pastos de Minas, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 13/06/2017, Câmaras cíveis/ 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2017)”

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. RENOVAÇÃO EXTEMPORÂNEA MATRÍCULA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. LIMINAR DEFERIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Não obstante a competência das instituições de ensino superior para estabelecerem normas fixando as forma (SIC) de acesso e de permanência de alunos em seus quadros, incluindo o período de pré-matrícula nas disciplinas constantes dos currículos de seus cursos, a negativa da permanência do aluno no curso pela perda do prazo fixado para rematrícula decorrente de dificuldades financeiras se afigura em ato atentatório ao princípio da razoabilidade, principalmente considerados os prejuízos que adviriam para o impetrante.

As regras dessas instituições devem ser interpretadas com razoabilidade, tendo em vista que o objeto jurídico tutelado é o direito à educação, especialmente quando não houver qualquer prejuízo à própria instituição de ensino e/ou a terceiros.

REMESSA OBRIGATÓRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO – Reexame Necessário 00803390320178090105, Relator: Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura, Data de Julgamento: 17/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/06/2019)”

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.798.267 - GO (2019/0046963-1)

DECISÃO

Vistos, etc.

(...)

É o relatório.

O presente recurso não merece prosperar.

Tem-se, na origem, ação ordinária proposta pelo recorrido pretendendo sua matrícula no curso de ciências da computação. Na primeira instância, o pedido foi julgado improcedente, em razão de o autor não haver realizado sua inscrição na data prevista no edital.

O Tribunal a quo, em apelação, reformou a sentença. Asseverou que o vestibulando, por circunstâncias alheias à sua vontade, equivocou-se em relação à data prevista no edital. Por isso, com fundamento no princípio da razoabilidade, admitiu a matrícula extemporânea do candidato.

Observe-se (e-STJ, fl. 159):

O autor teve negada a sua matrícula no Curso de Ciências da Computação por não tê-la efetivado na data prevista pela Instituição.

No presente caso, o candidato deixou de efetuar a matrícula no prazo determinado, por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que se equivocou em relação à data prevista no edital, tendo comparecido na data da matrícula dos veteranos e não dos calouros.

Embora seja competência das Universidades, dentro de sua autonomia didático - científica, estabelecer normas, com respeito às formas de acesso e permanência de alunos, incluindo o calendário do ano letivo e o período de pré-matrícula nas disciplinas constantes dos currículos de seus cursos, a negativa da matrícula do aluno na universidade se afigura em ato atentatório ao princípio da razoabilidade, principalmente, se considerados os prejuízos que advirão desse ato.

A jurisprudência deste Tribunal é no sentido da possibilidade de matrícula extemporânea de discentes de instituições de ensino superior. As normas da Instituição devem ser interpretadas com razoabilidade, tendo em vista que o objeto jurídico tutelado é o direito à educação, especialmente quando disso não advier qualquer prejuízo à própria instituição de ensino ou a terceiros.

Por contradição entende-se a coexistência de afirmações em desacordo no mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Desse problema não se ressente o acórdão recorrido, pois nele não se encontra a coexistência de ideias antagônicas.

O texto apresentado é claro e sua fundamentação absolutamente compreensível. Não há oposição entre o alegado equívoco quanto ao dia da matrícula e a ocorrência de eventos que ocasionaram esse erro.

A exposição acima demonstra também que não serviram de embasamento a qualquer juízo de valor emitido no aresto impugnado os arts. 41, caput, da Lei n. 8.666/1993; 3º e 5º da Lei n. 5.540/1968; e 53, V, da Lei n. 9.394/1996. Tal fato evidencia a ausência de prequestionamento das teses recursais, atraindo o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4º, I e II, do RISTJ, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 1º de abril de 2019.

Ministro Og Fernandes Relator

(Ministro OG FERNANDES, 03/04/2019)”

Registro que não se está negando a possibilidade nem a competência das Universidades, dentro de sua autonomia didático-científica, de estabelecer normas, no que diz respeito às formas de acesso e permanência de alunos, incluindo o período de pré-matrícula nas disciplinas constantes dos currículos de seus cursos.

Todavia, como já ressaltei, é preciso que os institutos do direito privado, como a preservação da liberdade contratual e o pacta sunt servanda, sejam interpretados de forma harmônica com os demais preceitos do ordenamento jurídico, de acordo com o princípio da juridicidade.

Desse modo, a intepretação das normas institucionais do estabelecimento de ensino não deve ser literal e absoluta, mas harmonizada com os demais bens jurídicos tutelados pelo Estado Democrático de Direito brasileiro, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade, a fim de evitar o abuso no exercício do direito subjetivo contratual, para que a iniciativa privada não seja desenvolvida de maneira prejudicial à dignidade da pessoa humana, à educação e à justiça social.

Nessa toada, ainda que a negativa de renovação de matrícula extemporânea de aluno tenha previsão nos editais das universidades, seja legítima, tais regras não são absolutas, motivo pelo qual deve haver a ponderação, pois há que se privilegiar, no caso, o exercício do direito constitucional à educação (art. 205 da Constituição Federal) em detrimento dos interesses da instituição de ensino, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, entendo que o deferimento da tutela antecipada recursal é medida cautelar que se impõe, uma vez que se as restrições impostas ao agravante, em função do impedimento da rematrícula por ser extemporânea, forem executadas de forma automática, é que poderá gerar perigo de irreversibilidade da decisão, privando-o do acesso à educação, uma garantia constitucional.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 16 de agosto 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/08/2021